Tribunal: TJPA
Processo: 0009361-21.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009361-21.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO LEITE CORDEIRO SEGUNDO, HCP HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS LTDA

AGRAVADO: DANIELLE DE FATIMA PEIXOTO

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0009361-21.2016.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:
DANIELLE DE FATIMA PEIXOTO
(ADV. HADLA
PEREIRA DA SILVA - OAB Nº 15.719 - A E
DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA – OAB/PA Nº 14.228-A
)

EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS LTDA – HCP E FRANCISCO LEITE CORDEIRO SEGUNDO (
ADV: ELIENE DE MORAIS REGISTRADA CIVILMENTE COMO ELIENE HELENA DE MORAIS OAB/PA Nº 15.198 – A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. EXAME PREJUDICADO ANTE A PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO. EMBARGOS PREJUDICADO

1-

Com a prolação da sentença homologatória de acordo extrajudicial, resta prejudicada a análise dos presentes Embargos Declaratórios ante a perda superveniente de objeto.

2-

Embargos prejudicado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
opostos por
Danielle de Fatima Peixoto
, em face Acórdão proferido pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento (PJe ID nº 4.420.992).

Em suas razões recursais (PJe ID nº 4.420.993), a embargante alega existir contradição no
decisum
decorrente da publicação no Diário de Justiça, edição nº 6768 às fls. 235 e 627, que consta duas decisões com conclusões opostas.

Desse modo, pede que “
seja sanada irregularidade, qual seja a contrariedade nas decisões publicadas no diário oficial 6768/2019, publicado no dia 06/11/2019, para esclarecer qual decisão prevalece, devendo no caso, prevalecer a decisão da turma julgadora que negou provimento ao recurso.”

Não houve apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 4.420.994 -

Pág. 2).

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0009361-21.2016.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE:
DANIELLE DE FATIMA PEIXOTO
(ADV. HADLA
PEREIRA DA SILVA - OAB Nº 15.719 - A E
DEIVID BENASOR DA SILVA BARBOSA – OAB/PA Nº 14.228-A
)

EMBARGADO: HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS LTDA – HCP E FRANCISCO LEITE CORDEIRO SEGUNDO (
ADV: ELIENE DE MORAIS REGISTRADA CIVILMENTE COMO ELIENE HELENA DE MORAIS OAB/PA Nº 15.198 – A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Ab inition,
em consulta ao Sistema Processual Eletrônico de 1º grau (PJe), verifiquei que a decisão ora embargada foi superada pela prolação de sentença homologatória de acordo extrajudicial (PJe ID nº 30.263.343), nos seguintes termos:

“DANIELLE DE FÁTIMA PEIXOTO manejou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de HOSPITAL DAS CLINICAS DE PARAUAPEBAS E FRANCISCO LEITE CORDEIRO SEGUNDO, todos qualificados nos autos. As partes peticionaram acordo entre elas, em id. 29886536, dos autos, requerendo, ao final, homologação do ajuste. É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de homologação de acordo nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Analisando os autos, percebo que o acordo firmado em id. 29886536, encontra-se assinado pelos patronos com poderes para transigir. No referido caso, entendo que a transação extrajudicial é válida se os envolvidos têm pleno conhecimento dos termos do acordo e plena capacidade civil para agir, uma vez que não há nos autos prova de que tenha havido vício de consentimento. A jurisprudência já firmou o convencimento de que acordo extrajudicial de qualquer natureza poderá ser homologado, no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Essa regra decorre do art. 57 da Lei 9099/95, que não é específica do juizado especial, mas regra de direito comum, aplicável em qualquer juízo. Assim, verifica-se que o pleito não encontra óbice legal, ao passo que as partes são capazes, inexistindo, nesses casos, vícios ou nulidades a sanar. POSTO ISTO, considerando que as partes transigiram na forma acima especificada,
este Juízo HOMOLOGA o Termo de acordo (id. 29886536), para que surta os seus jurídicos e legais efeitos. Em seguida, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b do CPC.” (grifei)

Dessa forma,
considerando que a magistrada de 1º grau proferiu sentença extinguindo o feito, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, III, alínea b do Código de Processo Civil,
ante a homologação da sentença, já tendo inclusive certidão de transitado em julgado, em 24/08/2021
(PJe 1º grau ID nº 32.640.023),
em não mais subsistindo a decisão embargada, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e como consequência deste presente Embargos de Declaração, carecendo de interesse recursal quanto ao seu julgamento.

Nesse sentido, cito a jurisprudência
do e. Superior Tribunal de Justiça:

(...)
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questes resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento
(AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 5. Agravo regimental no provido. (AgRg no REsp 1537636/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016 –
grifei)

Ante o exposto,
com fulcro no art. 932, III, do Código e Processo Civil

não conheço
dos presentes Embargos,
por se encontrar prejudicado
, em face da perda superveniente do seu objeto, diante da prolação de sentença nos autos originais.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste
desta relatora
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des
ª
.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/04/2022